Tribunal: STF
Processo: RE 219265
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Inadmissibilidade. Omissão, contradição ou obscuridade.
Inexistência. Embargos de declaração rejeitados. Não se admitem
embargos de declaração de acórdão em que não há omissão, contradição
 nem obscuridade